Tribunal: STF
Processo: RE 577729
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZ CLASSISTA. MANDATO DE 3 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 117 (REVOGADO PELA EC 24/1999) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 117 da Constituição Federal, revogado pela EC 24/1999, estabelecia o prazo “de 3 anos” para o mandato dos representantes classistas, e não “de até 3 anos”. Assim, inválida a fixação pela administração judiciária de mandato por período menor do que o constitucionalmente assegurado.



    II – Agravo regimental improvido.